Tribunal: TJSP
Processo: 0010599-22.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010599-22.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DOUGLAS DE SOUZA MACHADO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010599-22.2020.8.26.0996 -Voto no 11803
2
VOTO no 11803
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010599-22.2020.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR5
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Fábio Alexandre Marinelli Sola
AGRAVANTE: Douglas de Souza Machado
AGRAVADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Douglas de
Souza Machado, contra a r. decisão de fls. 54/55, que indeferiu seu
pedido de livramento condicional, por ausência do requisito de ordem
subjetiva, bem como deferiu a progressão ao regime semiaberto.
Inconformada, recorre a Defensoria Pública, arguindo a
inidoneidade do decisum, baseado na gravidade abstrata do delito, bem
como sustentando que estão presentes os requisitos para a concessão
da benesse ao agravante, porquanto possui boa conduta carcerária e já
preencheu o lapso temporal para o livramento condicional (fls. 01/14).
Contraminutado o recurso (fls. 18/24), foi mantida a r.
decisão (fl. 25) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010599-22.2020.8.26.0996 -Voto no 11803
3
improvimento (fls. 63/66).
É o relatório.
O agravante cumpre pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, pela prática de roubo, com causa de aumento, com
término de cumprimento previsto para 15/11/2023 (fls. 33/34).
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece
provimento. Por primeiro, verifica-se que não existe qualquer
inidoneidade na r. decisão guerreada, porquanto os fundamentos
adotados estão em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Não se pode confundir o descontentamento com o teor da
decisão com a inidoneidade de fundamentação.
Nesse sentido:
“Não prospera a alegação de nulidade da decisão agravada
por ausência de fundamentação, eis que a exemplo do que
ocorre nos autos, a decisão sucinta, mas com motivação,
não se reveste de nulidade. Ademais, o julgamento contrário
aos interesses da parte não se confunde com ausência de
fundamentação”
(TJSP,
Agravo
em
Execução
no
0116208-19.2013.8.26.0000, 5a Câmara Criminal, Des. José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010599-22.2020.8.26.0996 -Voto no 11803
4
Damião Pinheiro Machado Cogan, j. 24.10.2013)
Com efeito, em 19 de outubro de 2020 (fls. 54/55), foi
indeferido o livramento condicional, sob os seguintes fundamentos: “deve
o sentenciado passar primeiramente pelo regime intermediário, como
prova de que irá absorver a terapia penal, para, posteriormente, fazer jus
a imediato livramento” (sic).
No caso em comento, de se ver que o atestado de bom
comportamento carcerário do sentenciado (fl. 32) é insuficiente para
comprovar, por si só, o cumprimento do requisito subjetivo, devendo o
juiz considerar a existência de falta disciplinar grave, prática de novos
delitos no curso de benefícios concedidos e, até mesmo, a forma de
cometimento dos delitos. Enfim, tudo o que possa demonstrar a
personalidade do sentenciado, para não se colocar em risco a sociedade,
principalmente, porque em livramento condicional o sentenciado estará
solto.
A propósito:
“Por óbvio que o reeducando que cometeu delitos de
muita gravidade possui um maior grau de periculosidade e
índole voltada para a criminalidade, não podendo ser
colocado em liberdade sem uma maior atenção, sob pena
de representar um perigo para a sociedade” (TJSP,
Agravo em Execução no 0032179-65.2015, Des. Sérgio
Ribas, j. 06.08.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010599-22.2020.8.26.0996 -Voto no 11803
5
“A ausência de periculosidade em face de indivíduo que
pratica crimes graves, como os da hipótese, não se apura
com declaração de bom comportamento, até porque o
conceito de bom comportamento não é necessariamente alinhado ao de ausência de
periculosidade. Bom comportamento todos presidiários
devem ter. O que interessa saber, de fato, é se o
sentenciado é perigoso ou não. Não se trata, de outra
parte, de considerar o fato já julgado na mensuração da
periculosidade do sentenciado. Trata-se de aquilatar se o
agente de crimes graves, pelos quais foi condenado
seriamente, está habilitado a aproximar-se da sociedade,
sem risco ou com risco mínimo” (TJSP, Agravo em
Execução no 7000364-47.2016.8.26.0047, Des. Pinheiro
Franco, j. 16.02.2017).
Ademais, cumpre consignar que, apesar de parte da
doutrina e da jurisprudência considerar que o livramento condicional não
integra o sistema progressivo, não há como negar que se trata de
benefício mais benéfico que o regime semiaberto, motivo pelo qual
requisitos subjetivos devem ser considerados na avaliação do apenado, a
fim de ter a garantia de que não voltará a cometer novos delitos.
Assim, não há falar em concessão de benefício pleiteado
“per saltum” a condenado que se encontra no regime fechado sem antes
passar pelo intermediário, eis que não se sabe se o agravante reúne
condições favoráveis para obter tal benesse, sem ter uma noção efetiva
de que não retornará a delinquir, se solto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010599-22.2020.8.26.0996 -Voto no 11803
6
A propósito:
“PRISÃO
Livramento condicional
Concessão do
benefício Inadmissibilidade Sentenciado beneficiado faz
pouco tempo com a progressão ao regime semi-aberto

Período curto demais para a constatação do mérito exigido
Recurso não provido. (TJSP, Agravo em Execução Penal no
233.046-3, São Paulo, 3a Câmara de Direito Criminal, rel.
LUIZ PANTALEÃO, j. 2.9.1997).
A outorga de livramento condicional demanda assim prévia
comprovação do merecimento, exigidos pelo bom senso,
ainda que a legislação fosse omissa, visto que ninguém irá
colocar na sociedade autor de crimes revestidos de
seriedade, sem a presença de informes de alguma
confiabilidade dessa hipótese. Portanto, correto se mostra o
questionado indeferimento à época em que produzido,
sendo viável que o reeducando permaneça por mais um
período no atual regime de cumprimento de pena,
fornecendo
em
posterior
oportunidade
provas
mais
concretas de que está reabilitado e pronto para usufruir de
livramento condicional. (TJSP, Agravo em Execução Penal
no 990.09.130075-6, 5a Câmara de Direito Criminal, rel.
MARCOS ZANUZZI, j. 10.9.2009).
Ressalte-se, ainda, que o sistema pátrio tem como regra a
impossibilidade da progressão em saltos, devendo o sentenciado passar
do regime mais rigoroso para o regime subsequente menos rigoroso, no
caso, a concessão de liberdade, para quem acabou de obter a
progressão ao regime semiaberto, seria uma quebra inadequada à
terapia penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010599-22.2020.8.26.0996 -Voto no 11803
7
Portanto inviável a concessão do livramento condicional,
devendo o sentenciado permanecer maior tempo no regime
intermediário, para absorver a terapia penal e demonstrar seu
merecimento.
Assim, há de ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator